Tribunal: TJDFT
Processo: 0723898-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723898-63.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CATIANE DO NASCIMENTO SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA. ACORDO FORMALIZADO ENTRE O ADQUIRENTE DO IMÓVEL E CONSTRUTORA PARA MANUTENÇÃO DA AVENÇA OBJETO DE RESCISÃO. CRÉDITO DEVIDO AO ADQUIRENTE NOS AUTOS UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SALDO DEVEDOR. HOMOLOGAÇÃO DO TERMO. POSSIBILIDADE. SUB-ROGAÇÃO DO BANCO NO VALOR TRANSFERIDO EM ACORDO PARA CONSTRUTORA. INADIMPLÊNCIA DESTA (CONSTRUTORA). PRETENSÃO FORMULADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ DESCABIDA. AUSENTE PROVIMENTO JUDICIAL FAVORÁVEL AO BANCO QUE FIGUROU NO POLO PASSIVO. REGULARIDADE DO TERMO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela instituição financeira (segunda requerida) contra decisão que, nos autos da ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, homologou o acordo formalizado entre o autor e a construtora (primeira requerida) visando a manutenção do contrato objeto de rescisão. 1.1. A decisão agravada, ao homologar o acordo para manutenção do contrato de compra e venda de imóvel formalizado entre os agravados (autor adquirente e construtora), deferiu o levantamento de valores já depositados em juízo em favor da construtora como parte do pagamento do saldo devedor do imóvel pelo autor adquirente, nos termos do acordo. 2. Neste agravo, a instituição financeira pede a nulidade do acordo formalizado entre os agravados (autor adquirente e construtora), ou a modificação de seus termos, para sub-rogar no crédito devido à construtora nos autos, pois alega o banco inadimplência da construtora com o pagamento do empréstimo concedido para financiar a construção do empreendimento. 3. Na origem, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para rescindir o contrato de compra e venda e determinar a restituição pela construtora (primeira requerida) de todos os valores desembolsados pelo autor. 3.1. Ademais, os pedidos formulados pelo autor adquirente em desfavor da instituição financeira agravante (segunda requerida), foram julgados improcedentes. 4. No curso do feito, o autor e a construtora, ora agravados, formalizaram acordo extrajudicial deliberando dar continuidade ao contrato objeto de rescisão, deliberando que os valores depositados nestes autos fossem transferidos em favor da construtora para fins de quitação do imóvel e abatimento de parte do saldo devedor. 4.1. Homologado o acordo pela decisão agravada, a instituição financeira agravante, que figurou no polo passivo da lide, pede a sua nulidade, por ter sido formalizado em seu prejuízo, aduzindo que a construtora estaria inadimplente com o pagamento do empréstimo concedido para financiar a obra. 5. Na hipótese dos autos, por meio do qual o autor adquirente propôs demanda visando a rescisão do contrato, deliberando posteriormente manter a avença de aquisição do imóvel, apresentando o respectivo acordo, descabido a instituição financeira, que figurou no polo passivo da lide, pretender sub-rogar no crédito devido à construtora nos autos em razão do acordo firmado com o autor adquirente que deliberou desistir da rescisão e manter a compra do imóvel. 5.1. Ademais, em que pese a construtora esteja inadimplente perante a instituição financeira com o pagamento de empréstimo obtido para financiar a obra, inexiste nos autos provimento judicial garantido a subrogação do crédito transacionado e devido à construtora, nos termos do acordo formalizado com o adquirente, o qual deliberou permanecer com o bem. 5.2. Outrossim, a dívida assumida pela construtora com o agente financeiro, anterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante o adquirente do imóvel que, na presente demanda, formalizou acordo visando manter o contrato que inicialmente pretendeu rescindir, conforme Súmula no 308 do STJ. 6. Portanto, correta a decisão agravada que reconheceu a regularidade do acordo formalizado entre o adquirente e a construtora, ora agravados, não podendo a dívida da construtora, perante o agente financeiro agravante, implicar em nulidade do acordo ou pretender o banco agravante, que figurou no polo passivo, sub-rogar-se no crédito transacionado nos autos, utilizado pelo autor para pagamento de parte do saldo devedor do imóvel. 7. Agravo improvido. O recorrente alega violação aos artigos 9o e 506, ambos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o acordo entabulado entre as recorridas (rescisão da promessa de compra e venda) trouxe prejuízo à parte insurgente, visto que retirou, por completo, o direito decorrente de sentença transitada em julgado de consolidar a propriedade do imóvel por parte da instituição financeira. Enfatiza que sequer foi intimado para se manifestar sobre a avença em questão. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 9o e 506, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontraria óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005